Tribunal: TJSP
Processo: 1017437-57.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. Ocorrência. Chegada ao destino após 29 horas do previsto. Questão incontroversa. Ausência de irresignação recursal da companhia aérea. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Majoração. Admissibilidade. Indenização majorada para R$ 12.000,00, em atenção as circunstâncias do caso e ao poderio econômico da ré e, ainda, em obediência aos

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. Ocorrência. Chegada ao destino após 29 horas do previsto. Questão incontroversa. Ausência de irresignação recursal da companhia aérea. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Majoração. Admissibilidade. Indenização majorada para R$ 12.000,00, em atenção as circunstâncias do caso e ao poderio econômico da ré e, ainda, em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização, sem se tornar em fonte de enriquecimento indevido. Sentença parcialmente reformada. Apelação provida.